Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702059-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TRANSPORTES RODOVIA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão Id. 219642574, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0725450-32.2024.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela. Na petição Id. 70488170, a Agravante informa a prolação da sentença nos autos principais. Em exame dos autos, verifico que foi proferida sentença nos autos de origem, no dia 26.3.2025, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora (Id. 230270237). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora